Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS CORROBORADOS POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ALTERADO PARA O ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por L. V. D. R. contra sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 à pena de 5 meses e 18 dias de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de R$ 500,00 a título de reparação por danos morais, absolvendo-o das imputações dos arts. 329 e 147 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo art. 24-A da Lei no 11.340/2006; (ii) analisar a adequação do critério de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria; (iii) avaliar a fixação do valor de reparação por danos morais; (iv) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, sendo corroborada pelos depoimentos de policiais e provas materiais constantes nos autos, confirmando o descumprimento de medida protetiva de urgência, com ciência do réu sobre as restrições impostas.
4. O consentimento da vítima em contatos posteriores não afasta a tipicidade da conduta, considerando a natureza cogente das medidas protetivas, destinadas à preservação da ordem pública e à proteção da integridade física e psicológica da ofendida.
5. O critério de exasperação adotado na dosimetria da pena, utilizando fração proporcional de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima, encontra-se alinhado com a jurisprudência majoritária e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem realizados.
6. O valor arbitrado para reparação de danos morais (R$ 500,00) é proporcional, razoável e suficiente, considerando as condições pessoais do réu e os danos presumidos decorrentes do crime de violência doméstica, conforme a jurisprudência do STJ sobre o tema.
7. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto, em razão do não reconhecimento da reincidência e do quantum da pena aplicada.
8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPP, arts. 59 e 387, IV; CP, art. 33, § 2o, c, c/c § 3o, e art. 77, II; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Súmula 588/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.643.051/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 09.08.2017; STJ, Súmula 54; TJDFT, Acórdão 1797822, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.12.2023; TJDFT, Acórdão 1727835, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.07.2023.